Tribunal: TJES
Processo: 5002273-16.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002273-16.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MANOEL FERNANDES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002273-16.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
ANTONIO MANOEL FERNANDES e BANCO BMG SA

RECORRIDOS:
ANTONIO MANOEL FERNANDES e BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
recíprocos interpostos por
ANTONIO MANOEL FERNANDES e BANCO BMG SA
contra a sentença proferida em
ID 6378952
do processo, nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE do pedido
para
DESCONSTITUIR
o contrato n.º 311017712.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Com o retorno ao
statu quo ante
, deverá a parte autora, no prazo de 10 dias, promover o depósito judicial do valor indevidamente recebido em sua conta, sem qualquer atualização. Com o cumprimento dessa determinação, expeça-se alvará em favor da parte requerida.

Irresignada, a parte recorrente/autor pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais e de restituição dos valores descontados indevidamente, após a compensação com o valor que é devido pelo consumidor a título de devolução.

Por sua vez, a instituição financeira argumenta, em preliminar, a necessidade de perícia complexa, e em razões de recurso a respeito da validade do contrato firmado entre as partes.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, conforme ficará demonstrado adiante, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas.

Assim,
REJEITO
a indigitada preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente/autor pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais e de restituição dos valores descontados indevidamente, após a compensação com o valor que é devido pelo consumidor a título de devolução.

Após analisar detidamente os autos, vejo que não merece acolhimento a pretensão recursal, visto que, a despeito do reconhecimento de fraude, a parte autora sequer demonstra que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Além do extrato retirado junto ao INSS em que demonstra a existência do indigitado contrato, seria de fácil produção de prova demonstrar que mensalmente eram descontadas as parcelas indevidas em seu benefício, mas não fez. Na petição inicial, a parte autora nem ao menos quantifica o montante que estaria sendo descontado até aquele momento.

Insta ressaltar que, em tese, não se deve ser exigir do consumidor prova complexa do fato, eis que se trata da parte hipossuficiente da relação consumerista, contudo, é seu o ônus da demonstração mínima do alegado, mormente de que houve descontos indevidos no seu rendimento mensal.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631)

Da mesma forma, não há se falar em indenização por danos morais, na medida em que, cingindo-se o conflito à existência de fraude, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Quanto ao recurso interposto pelo banco recorrente, conforme adequada fundamentação em sentença, não houve a comprovação do negócio jurídico, uma vez que a instituição financeira sequer trouxe aos autos contrato assinado pelo recorrido, o que afasta qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. Somente a juntada de um termo contratual, com suposta assinatura eletrônica, não é suficiente para demonstrar a inequívoca ciência do consumidor quanto ao empréstimo impugnado.

Vejamos um trecho da fundamentação da sentença:

A relação jurídica entre as partes está demonstrada, pois se extrai do documento de id 10938054 que o Banco Requerido promoveu a inclusão do empréstimo consignado n.º 311017712 no benefício previdenciário da parte Autora.

No presente caso, entretanto, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido empréstimo consignado, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

O contrato apresentado não contém a assinatura do autor, seja assinatura física ou eletrônica, tampouco provas de que foi realmente o autor que solicitou o empréstimo.

Dessa forma, é caso de declarar inexistente a contratação.

Com efeito, a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

No caso dos autos, portanto, sem provas suficientes da contratação, é devida a declaração de inexistência do contrato de empréstimo não realizado pelo requerente.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECEM-SE
dos recursos interpostos pelos recorrentes, e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.
Suspende-se
, no entanto,
a exigibilidade
das verbas sucumbenciais (custas e honorários) em favor da parte autora em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)